Tribunal: TJSP
Processo: 2228523-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PRESENTE WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PRESENTE WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Ordem denegada, com recomendação.